Tribunal: TJDFT
Processo: 0714512-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Civil e Processual Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ação de conhecimento. Pretensão de cobrança. Contrato de prestação de serviços de segurança. Inadimplência do destinatário dos serviços. Caracterização. Pretensão derivada de instrumento particular e unicamente volvida à satisfação de dívida líquida inadimplida. Prazo prescricional quinquenal (CC, art. 206, §5o, I). Prazo casuisticamente delimitado. Agravo de instrumento desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, dentre outras resoluções, assentara que, estando sujeita a pretensão executória ao prazo prescricional quinquenal, fixara o termo do fenômeno extintivo, em sua modalidade intercorrente, com base em aludida premissa.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo cinge-se à perquirição do interregno prescricional incidente à pretensão subjacente do exequente, perscrutando-se se incidiria o prazo decenal (CC, art. 205) ou o quinquenal (CC, art. 206, §5o, I).
III. Razões de decidir
3. Germinando o título executivo judicial da pretensão do credor no ambiente de nítida ação de cobrança de dívida líquida e inscrita em instrumento particular, a saber, o contrato de prestação de serviços de segurança concertado entre as partes, o interregno prescricional incidente sobre a pretensão e, agora, sobre a execução é o quinquenal (CC, art. 206, §5o, I), e não o decenal (CC, art. 205), porquanto vocacionada unicamente à percepção de valores líquidos inadimplidos no instrumento contratual que enlaçara os litigantes.
IV. Dispositivo
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.